Tribunal: TJDFT
Processo: 0730488-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730488-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS GUTEMBERG TOSTA AGRAVADO: LARISSA QUEIROZ SAVIOLLI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS GUTEMBERG TOSTA (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra LARISSA QUEIROZ SAVIOLLI, processo n. 0706881-85.2021.8.07.0020, na qual indeferiu a tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 101161705 de origem): “(...) Custas recolhidas (ID 101077547). Trata-se de ação de guarda c/c prestação de alimentos e regulamentação de visitas de animal de estimação, com pedido de fixação de guarda provisória. Aduz o autor que na constância do relacionamento entre as partes, no período de fevereiro de 2016 a outubro de 2019, dois gatos que já eram unicamente do requerente passaram a residir com eles (Tarou e Pequeno Polegar). Posteriormente ambos adotaram outros dois felinos (Leeloo e Smeagol). Alega que atualmente apenas um dos gatos, Tarou, reside com o autor e os demais com a autora, a qual se nega a devolver o animal que já era dele antes do relacionamento e a autorizar o contato com os demais gatos. Formulou pedido de tutela de urgência para imediata entrega do gato Pequeno Polegar. No mérito, pugnou pela fixação da guarda unilateral do referido animal de estimação, bem como guarda compartilhada dos gatos Leeloo e Smeagol, com regulamentação de visitas e fixação de prestação de alimentos. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há como deferir o pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor, uma vez que não foi demonstrada, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito. No caso dos autos, muito embora o requerente sustente a propriedade exclusiva do animal de estimação, não há provas suficientes de tal alegação, o que demanda necessária instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, ainda que se vislumbrasse a probabilidade do direito alegado pela parte autora, não se vê presente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o relacionamento entre as partes já findou há quase 2 (dois) anos e, ao que consta, desde então perdura a situação narrada na petição inicial, o que, por si só, ratifica a ausência de urgência no presente caso. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” O agravante narra que na origem litiga com a agravada em busca da guarda, alimentos e regulamentação de visitas de animais de estimação (felinos). Insurge-se contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Afirma que teve um relacionamento com a agravada entre 2016 e fevereiro de 2020, sendo que, antes do início do relacionamento já possuía a tutela de dois gatos, no caso, Tarou e Pequeno Polegar, e durante o relacionamento adotaram mais dois gatos, Leeloo e Smeagol. Assevera que “Atualmente, tem-se que o gato Tarou reside com o autor, enquanto os demais encontram-se com a Agravada, a qual se nega veementemente devolver o animal de tutela do Agravante e anterior ao relacionamento, bem como nega qualquer contato do Agravante com os gatos.” Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a guarda provisória, bem como imediata entrega do gato Pequeno Polegar ao agravante. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido no ID 29719180. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, neste momento processual incipiente, urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponham a concessão da medida liminar reclamada. Vale ressaltar que, como bem destacou o d. Juízo a quo, a separação do casal e consequente distanciamento dos animais de estimação ocorreu há quase dois anos, o que importa dizer que a questão permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sem risco de dano ou de perecimento do direito. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator